Tribunal: TJES
Processo: 0000451-55.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000451-55.2019.8.08.0068

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO REQUERIDO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Água Doce do Norte-ES contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconheceu a ocorrência de dano ambiental em razão da construção de uma pista de motocross em área de preservação permanente sem o devido licenciamento ambiental, condenando o ente municipal a medidas reparatórias. O município alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação para especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do município para especificação de provas configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contraditório e a ampla defesa compreendem o direito das partes de requerer a produção de provas e de se manifestar sobre os elementos instrutórios. A ausência de intimação para especificação de provas caracteriza cerceamento de defesa.

4. O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de provar os fatos alegados (art. 369) e determina que o juiz deve oportunizar a produção de provas necessárias, podendo indeferi-las apenas por decisão fundamentada (art. 370), o que não ocorreu nos autos.

5. A ausência de intimação do município para manifestação sobre a produção de provas violou o princípio da paridade de armas, pois apenas o Ministério Público foi intimado, o que comprometeu a isonomia processual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a nulidade da sentença em casos de julgamento antecipado da lide sem prévia intimação para especificação de provas, especialmente quando há matéria fática controversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem para intimação do município e reabertura da fase instrutória. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação da parte para especificação de provas configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. 2. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar manifestação sobre a produção de provas e explicar o porque da utilização daquela técnica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a matéria fática demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 183, § 1º, 277, 282, § 1º, 283, parágrafo único, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.289.474/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 14/05/2024; STJ, REsp nº 1.330.058/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/06/2013; TJES, AC nº 5009341-30.2023.8.08.0011, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 19/03/2025; TJES, AC nº 5010633-79.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível

interposto pelo
M
unicípio de Água Doce do Norte-ES

contra a r. sentença (fls. 110/113) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte-ES que, nos autos da
ação civil pública

proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão ministerial para reconhecer o dano ambiental provocado pelo ente municipal requerido e, com isso, condená-lo a diversas obrigações reparatórias necessárias à recomposição da área prejudicada ou compensação ambiental.

Depreende-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual, por meio do Inquérito Civil nº 2017.0014.8032-40, apurou que o município de Água Doce do Norte-ES, desde o ano de 2018, utilizaria área de preservação permanente para empreendimentos desportivos, recreativos e lazer, por meio da construção de uma pista de motocross, sem o devido licenciamento ambiental, motivo pelo qual propôs a presente ação civil pública objetivando a condenação do ente municipal recorrente a elaborar e executar projeto técnico para recuperação ambiental do local, bem como realocar a pista de modo que não haja intervenção na APP.

Após o ente municipal requerido apresentar contestação (fls. 103/104), somente o Ministério Público Estadual autor foi intimado para se manifestar quanto a produção de provas (fl. 105), tendo este informado que não tinha interesse (fl. 106). Em virtude de o cartório ter emitido certidão esclarecendo que o ente municipal requerido não teria se manifestado (fl. 106), o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu a pretensão ministerial, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade, no qual pleiteia, como questão principal, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e o reexame obrigatório daquele
decisum
.

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso, portanto, é a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido oportunizado ao ente municipal requerido, ora apelante, a possibilidade de requerer a produção de provas pericial, testemunhal e documental, no escopo de esclarecer que as supostas irregularidades ambientais indicadas na exordial pelo
parquet
apelado não existiriam mais ou se haveria a necessidade da elaboração de algum documento para evitar a perpetuação da degradação ambiental e para qual órgão público apresentá-lo, tornando, assim, inadequado o julgamento realizado pela instância primeva.

O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, apregoa que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Assim, o magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, se reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, possui a faculdade de recusá-las, desde que o faça de maneira fundamentada.

Nessa linha, reiteradamente tem deliberado o Superior Tribunal de Justiça que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no HC n. 947.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024, STJ).

Acontece que, na hipótese, não se trata do indeferimento de provas solicitadas pela parte pelo juízo
a quo
, mas, na verdade, de ausência de oportunidade para que o município apelante pudesse ter a chance de especificar as provas que pretendia produzir durante a instrução processual, visto que não foi intimado do despacho que havia questionado as partes acerca desta questão (fl. 105).

Em que pese não haver determinação legal para que o magistrado promova o despacho de especificação de provas, o art. 369 do CPC/2015 estabelece o direito das partes em provar os fatos por todos os meios legais e o art. 370 do CPC/2015 determina que ao juiz caberá a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, o que não ocorreu nos presentes autos.

Isto porque, muito embora o magistrado
a quo
tenha mencionado na sentença objurgada que o ente municipal requerido não teria se manifestado a respeito da necessidade de produção de outras provas, o atento exame do caderno processual revela que
somente o Ministério Público Estadual autor foi intimado deste despacho
(fls. 105v/106)
,
não tendo o município apelado recebido vista dos autos para ser intimado
, na forma do art. 183, § 1º, do CPC/2015
1
, e muito menos foi publicado aquele ato judicial no Diário da Justiça eletrônico, o que sequer seria válido, de forma que a sentença objurgada foi proferida sem que o ente municipal recorrido tivesse o direito fundamental de exercer o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88, e art. 9º do CPC/2015).

Na esfera do direito probatório, os postulados do contraditório e da ampla defesa se manifestam justamente na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como de se pronunciar a respeito de seu resultado, de forma que há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem que uma das partes contendoras tenha a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir e o julgador nada dispõe sobre eventual desnecessidade da produção de novas provas naquele
decisum
.

É importante ressaltar que na contestação o município requerido já havia indicado, ainda que genericamente, a sua intenção de produzir
“todos os meios de prova admitidos”
(fl. 104), entretanto apenas o
parquet
autor teve esse direito concedido, o que também afronta o princípio da paridade de armas.

O que é possível extrair dos autos é que o juízo
a quo
teria sido induzido a erro pela sua serventia, a qual certificou que o município apelante foi intimado daquele despacho e não se manifestou sobre eventual produção probatória (fl. 109), contudo esta não é a verdade que se verifica no caderno processual, tendo em vista que o processo, ainda físico naquela oportunidade, jamais foi enviado para a Procuradoria Jurídica de Água Doce do Norte-ES ter ciência da possibilidade de indicar as provas, somente tendo acesso aos autos após a prolação da sentença (fl. 114).

Como se vê, a simples análise do histórico destes autos, que foi resumida no início deste voto, permite aferir, indubitavelmente, que o município apelante teve o seu direito de defesa cerceado com o equívoco do magistrado
a quo
em proferir a sentença objurgada sem oportunizar o ente municipal requerido especificar a produção de outras provas além daquelas juntadas com as manifestações iniciais, especialmente a prova pericial e testemunhal, tendo em vista que o próprio juízo
a quo
proferiu despacho anterior concedendo esta oportunidade, o qual, todavia, não foi cumprido pela serventia, de forma que a municipalidade foi surpresada com a prolação da sentença hostilizada,
resultando na nulidade deste
decisum
,
conclusão esta que conta com a
anuência
tanto do Ministério Público Estadual apelado quanto da douta Procuradoria de Justiça
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL INDÍGENA. DEMARCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA MERAMENTE DECLARATÓRIA. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PERÍCIA ANTROPOLÓGICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET PARA SE MANIFESTAR SOBRE O DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE ABSOLUTA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...). 3. Nos termos do art. 83 do CPC/1973, então vigente, o Ministério Público, intervindo como fiscal da lei, terá vista dos autos depois das partes, devendo ser intimado de todos os atos do processo, podendo requerer a produção de provas ou de outras medidas processuais cabíveis. O art. 84 do diploma processual, por sua vez, dispõe que, "quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo". Precedentes do STJ.
4. Desrespeitada, na origem, a prerrogativa de intimação do Parquet em todos os atos do processo, deve ser reconhecida nulidade absoluta, porquanto manifesto e inequívoco o prejuízo dela advindo, já que, ao deixar de ser intimado para se manifestar sobre o despacho de especificação de provas, teve cerceado seu direito de requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade. 5. Recurso especial provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para viabilizar a realização da perícia antropológica, com a prévia intimação do Parquet federal para se manifestar sobre a pretensão de produzir outras provas que entender pertinentes.
(REsp n. 1.289.474/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024, STJ).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEVIDA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA PARTE ORA RECORRENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO.
FALTA DE INTIMAÇÃO DE SEU PATRONO JÁ CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS QUE DESEJASSE PRODUZIR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA, CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO, QUE JULGOU PROCEDENTE A ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO SUBSUMÍVEL À LEI Nº 8.429/92. 1. (...). 6. Incontroversos, assim, os prejuízos causados ao exercício da ampla defesa da parte ora recorrente em face da ilegítima decretação da revelia nos autos sub examine. Isso porque, embora tenha sido consignado que em se tratando de direito indisponível não há presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (efeitos da revelia), é de se ressaltar que
a falta de intimação da parte dos atos processuais, quando prolatado o despacho para a produção de prova pela autoridade julgadora, é efeito que inegavelmente lesa a esfera jurídica da parte ora recorrente. No caso em concreto, o julgamento antecipado da lide se deu com base exclusivamente nas provas produzidas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, uma vez que à parte ora recorrente não foi dada a oportunidade de produção de provas. 7. Assim, constatada que a sentença foi de procedência no ponto que declarou a existência de ato de improbidade administrativa na conduta do ora Requerente, sem que ao mesmo tenha sido oportunizada a possibilidade de produção dos elementos de prova que entendesse necessário, sobreleva então a nulidade do processo ante a caracterização do cerceamento de defesa.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (REsp n. 1.330.058/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013, STJ).

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido o cerceamento de defesa quando ausente abertura de prazo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir e o julgador não explicita o porque de realizar o julgamento antecipado da lide, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS. AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA NA SENTENÇA DA DISPENSA DA INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O lançamento prematuro de sentença do processo, sem oportunizar as partes o pronunciamento quanto ao interesse na instrução ou sem justificar o julgamento antecipado, implica na nulidade da sentença;
2. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (AC nº 5009341-30.2023.8.08.0011, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 19/03/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A visando à reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação pelo procedimento comum. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, aponta falhas na prestação de serviço de lavanderia, requerendo a rescisão contratual e ressarcimento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se houve descumprimento contratual por parte da ré, justificando a rescisão do contrato e ressarcimento pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou a prova for desnecessária para a solução do litígio, conforme art. 355 do CPC.
4) A ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa. 5) A jurisprudência desta Corte e do STJ entende que a falta de intimação para especificação de provas compromete a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença nesse caso.
6) O magistrado a quo utilizou a regra do ônus da prova para julgar improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de documentos essenciais, o que caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do STJ. 7) Em se tratando de matéria fática complexa, a dilação probatória se mostra indispensável para apurar o alegado inadimplemento contratual, tornando-se indevido o julgamento antecipado por ausência de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. 2.É indevido o julgamento antecipado da lide quando o fundamento da procedência ou improcedência seja a ausência de provas, devendo ser garantida a instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.459.326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020. (AC nº 5010633-79.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª C. Cível, DP 09/10/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir. 2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa. 3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando a especificação de provas. (AC nº 5002999-07.2022.8.08.0021, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª C. Cível, DP 17/11/2023, TJES).

Portanto, é inquestionável que o magistrado
a quo
adotou procedimento equivocado e contraditório com a própria postura daquele juízo primevo ao proferir a sentença objurgada sem oportunizar ao ente municipal requerido a especificação de outras provas que pretenderia produzir, visto que a intimação determinada pelo magistrado a este respeito não foi implementada,
caracterizando inegável cerceamento de defesa ao
município
recorrente e notório prejuízo (arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC/2015)
, na medida em que não teve a oportunidade de comprovar a veracidade de sua tese, resultando na procedência da pretensão ministerial,
vício este que está sendo suscitado na primeira oportunidade possível nos autos
.

Assim, além da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado da lide –, constata-se que houve manifesto prejuízo ao município apelante com a falta de oportunidade para requerer a produção de prova, visto que foi proferida sentença de procedência da pretensão ministerial com apoio exclusivamente nos fatos narrados pelo
parquet
e nas provas por ele apresentadas a respeito da aventada degradação ambiental, o que
torna o processo nulo desde a prolação da sentença
.

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que o magistrado
a quo
proceda a intimação do município requerido apelante, oportunizando a especificação de produção de provas para esclarecer os fatos noticiados.
Remessa necessária prejudicada
.

É como voto.

1
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO